Tribunal: TJES
Processo: 5000322-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Processuais
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000322-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: EMANUEL AMORIM DA SILVA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS.
LIBERAÇÃO DE QUANTIA.
EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS DISTINTAS.

VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

I. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já sedimentou a tese em recursos interpostos pela Previdência Usiminas no sentido de que pode ser feito o levantamento da verba bloqueada, haja vista tratar-se de quantia com natureza alimentar e ainda versar os casos de periculum in mora inverso.

II. O STJ decidiu o mérito da Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1), sob relatoria do Ministro Raul Araújo, e concluiu que é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS a indistinção sobre a atribuição do patrimônio do Fundo
PBD/CNPB 1975.0002-18, não havendo que se falar em violação a coisa julgada a ordem de bloqueio levada a efeito pelo magistrado processante do cumprimento de sentença.

III. Inexiste excesso de execução quando os cálculos apresentados refletem o comando judicial.

IV
.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º:
5000322-67.2022.8.08.0000

AGVTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGVDO:
EMANUEL AMORIM DA SILVA

RELATOR:
DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que determinou o levantamento pelo agravado da verba bloqueada.

Em suas razões o recorrente sustenta a existência de duas submassas distintas do fundo de previdência, não sendo comunicáveis os valores nelas depositados. Outrossim, sustenta que a decisão objurgada viola a coisa julgada. Por fim, alega que ocorreu excesso de execução.

Pois bem. De plano, penso que não assiste razão ao recorrente quanto ao argumento de que o bloqueio dos valores teria ocorrido em submassa diversa daquela vinculada ao plano de previdência do recorrido, máxime porque tal matéria é reiteradamente enfrentada e afastada por esta Eg. Corte, ficando estabelecido que a recorrente é responsável
pelo pagamento das complementações até a liquidação do Fundo
PBD/CNPB 1975.0002-18.

L
ogo, também resta afastada a violação a coisa julgada alegada pela recorrente, na medida em que o julgador primevo nada mais fez do que seguir entendimento já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça.

N
esse toar,
vejamos
a
jurisprudência
:

“
[...]
2. Consoante entendimento desta Corte Superior: "Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos" (REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015).3. Agravo interno improvido.
[...](AgInt no AREsp n. 1.203.258/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Também não há que se falar em existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça em sentido diferente, máxime porque esta Corte também já afastou o tema em outras oportunidades, sedimentando a tese de que um precedente isolado do STJ não teria o condão de modificar a posição aqui adotada até então.

Por fim,
quanto ao excesso de execução, penso que também não assiste razão a recorrente,
“
[...]
já que, conforme bem observado na decisão agravada, os índices aplicados nos cálculos do credor estão em plena consonância ao comando sentencial (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês) e a sentença não determinou o desconto da execução do valor da contribuição, conforme sustentado pela agravante[...
]”.
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento Nº 5000465-90.2021.8.08.0000, RELATORA DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2021)

Como se observa, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há razão para acolher a tese recursal.

Assim, face a todo o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000322-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: EMANUEL AMORIM DA SILVA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores,

Na sessão pretérita pedi vista dos autos em razão do impedimento externado pelo E. Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA
.

Sem me alongar, trata-se de recurso cujo objeto é recorrente nesta Corte que diz respeito à expedição de alvarás relativos às quantias penhoradas da PREVIDÊNCIA USIMINAS.

O voto do E. Relator. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
é no sentido de manter a decisão agravada, assim como o voto proferido pelo E. Des. Convocado
JAIME FERREIRA ABREU
.

Analisando os autos não tenho dúvidas em acompanhar os Nobres Desembargadores que me antecederam, uma vez que não se pode acolher o argumento recursal de violação ao título judicial, tampouco que a decisão recorrida não está devidamente fundamentada.

Em sendo assim,
ACOMPANHO
o E. Relator.
É como voto.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.